Tribunal: STF
Processo: HC 207668
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joao Lucas da Silva Moura, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), enquanto relator que indeferiu a liminar no HC nº 698.786/SP.



    Narram os impetrantes que,



    “O paciente, policial militar foi preso em flagrante em 12/06/2021 pela suposta prática do delito do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, do Código Penal, porque, em tese, teria subtraído telefone celular após realizar abordagem, estando de folga.



     Comunicada a prisão em flagrante, o Juiz decretou a prisão preventiva antes de ouvido o Parquet, que inclusive, demonstrou-se indignado com a situação, assim se manifestando.”(...)



    Nesse sentido, aduzem:



    “Não se pode olvidar que o posicionamento se encontra superado pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que já reconheceram que a prisão preventiva de ofício sempre violará o princípio do acusatório, ainda que se trate de conversão de flagrante.”



    Em reforço, reiteram:



    “Destarte, não há dúvidas se tratar de flagrante ilegalidade, uma vez que a decisão que converteu a prisão preventiva viola o princípio do acusatório, sendo certo que o v. Acórdão afronta jurisprudência consolidada.”



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente.



    Examinados os autos, decido. 



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Finalmente, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no STJ substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente